Tribunal: TJES
Processo: 5000624-41.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-41.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUZIANA DA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA NÃO APELÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 797,79, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem oportunizar manifestação prévia da parte viola o art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se é admissível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não ultrapassa 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, afastando a possibilidade de interposição de apelação.

O valor da execução fiscal, fixado em R$ 797,79 à época da propositura, enquadra-se no limite legal previsto, caracterizando hipótese de sentença não apelável.

A norma do art. 34 da LEF constitui exceção expressa ao regime geral recursal, devendo ser aplicada de forma objetiva sempre que configurado o requisito econômico.

A constatação da inadmissibilidade recursal impede o conhecimento da apelação, prejudicando a análise das demais alegações, inclusive eventual nulidade por violação ao art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Não é cabível apelação em execução fiscal cujo valor não ultrapasse 50 ORTN, sendo admissíveis apenas embargos infringentes e de declaração. 2. A inadmissibilidade recursal prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/80 impede o conhecimento da apelação independentemente das matérias suscitadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000624-41.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA: LUZIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí em face da sentença de Id 15835641, por meio da qual a MM. Juíza da 1ª Vara do Juízo de Guaçuí, nos autos da presente
Execução Fiscal
ajuizada em face de Luziana da Conceição da Silva,
declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF da parte executada.

No recurso de Id 15835642, o Apelante pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese: (
i
) a ausência de previsão legal do CPF como requisito para ajuizamento da Execução Fiscal; (
ii
) a inaplicabilidade da Resolução n. 617/2025 do CNJ ao caso concreto; e, ainda, (
iii
) a necessidade de aplicação da Súmula 558 do STJ e do Tema 876 do STJ.

O ente municipal propôs execução fiscal visando à cobrança de débitos tributários que somavam R$797,79 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) em desfavor da ora Apelada.

Da Certidão de Dívida Ativa (Id 15835586) não consta o número de inscrição do CPF do executado, de modo que, em respeito ao disposto no art. 1-A da Resolução n. 547/2024 do CNJ, alterada pela Resolução n. 617/2025, o juízo a
quo
entendeu por considerar prejudicado o prosseguimento do feito, extinguindo a ação.

Contudo, verifica-se que em nenhum momento foi oportunizado ao Apelante manifestar-se acerca da possível ausência de CPF do executado como fundamento para a extinção do processo.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser anulada, por violar expressamente o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), que veda ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha sido previamente oportunizada manifestação das partes — ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.676.027/PR, consolidou o entendimento de que, com o advento do CPC/2015, é vedado ao julgador inovar no julgamento e adotar fundamento fático ou jurídico que não tenha sido previamente submetido ao crivo do contraditório, mesmo nos casos em que a matéria seja de ordem pública.

A recusa em aplicar o artigo 10, em conjunto com o artigo 933 do CPC/2015, constitui vício de procedimento (
error in procedendo
), ensejando a nulidade do julgado. Apenas fundamentos previamente debatidos entre as partes podem servir de base à decisão judicial. Assim, o magistrado deve intimar os interessados para que se manifestem sobre qualquer questão que pretenda considerar em sua decisão, caso ainda não tenha sido objeto de discussão nos autos.

Apresento a seguir, ementa do referido julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
Acórdão do TRF da 4ª Região
extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. (...) Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica
error in procedendo
e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)
Sem grifos no original

Assim, o não atendimento à exigência contida no art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC/2015, configura cerceamento de defesa, na medida em que retira da parte o direito de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão.

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois houve cerceamento de defesa do Apelante, na medida em que não lhe foi concedida a oportunidade de manifestar-se sobre a suposta ausência de documento obrigatório antes da extinção do feito.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando-se a sentença recorrida, para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, observando-se o devido processo legal.

É como voto.

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal relativa à cobrança de R$ 797,79 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), por ausência de CPF da parte executada, suscitando o ente público a nulidade do julgado por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil -CPC.

Ocorre que, conforme arguido pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira em Questão de Ordem, a análise da insurgência esbarra em questão prejudicial intransponível relativa à admissibilidade recursal, uma vez que o art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece um critério objetivo de alçada, determinando que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs, os únicos recursos cabíveis são os embargos infringentes e os embargos de declaração.

No caso em tela, o valor da causa é manifestamente inferior ao teto legal, o que impede a interposição do Apelo, motivo pelo qual acolho a questão de ordem suscitada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria que, acolhendo questão de ordem suscitada, não conheceu do recurso.

Eminentes Pares,

Após analisar o caso, entendo por bem suscitar questão de ordem, ante a demonstração de causa de inadmissibilidade do recurso de apelação cível.

Assim digo, porque ao analisar o feito executivo, constatei que na data de sua propositura, o importe indicado na exordial não ultrapassava o valor de 50 ORTN.

Ao que se vê, a execução fiscal foi proposta no ano de 2019 com base no valor de R$797,79.

Sobre o tema, a
Lei nº 6.830/80, em seu art. 34, dispõe que:

Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
–
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.

Tem-se, pois, uma das raras previsões no ordenamento jurídico brasileiro de
sentença não apelável
, contra a qual somente são cabíveis embargos infringentes ou de declaração, consoante o dispositivo legal supratranscrito.

Assim,
suscito a presente questão de ordem atinente a inadmissibilidade do recurso de apelação cível e a submeto ao nobre Relator para manifestação.

É como voto.